Tribunal: STF
Processo: Súmula 115
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 115

Sôbre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, com a homologação do juiz, não incide o impôsto de transmissãocausa mortis.

[{"tipo": "topico", "texto": "Matéria infraconstitucional e reexame da ocorrência do fato gerador do ITCDCom efeito, o Tribunal de origem dirimiu a matéria atinente à não ocorrência do fato gerador do ITCD com base nos seguintes fundamentos: \"(...) cumpre analisar o mérito da questão, o qual cinge-se à definição do valor que servirá de base para o cálculo do ITCD (...). (...) subtraído o valor dos honorários de sucumbência (61.200,00  sessenta e um mil e duzentos reais), o espólio recebeu a estima de R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais). Dessa quantia ainda foi deduzido 6% a título de honorários advocatícios pagos ao patrono da inventariante. Ocorre que, nos termos daSúmula 115do Supremo Tribunal Federal o valor pago ao advogado contratado pela inventariante não servirá de base de cálculo do ITCD (...)\". Assim, firmar entendimento diverso implicaria novo exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência daSúmula 279do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.[RE 726.677 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 7-5-2013,DJE97de 23-5-2013.]"}]